Tribunal: TJDFT
Processo: 0736309-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736309-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: AMANDA MATEUS FONSECA BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Plenum Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0702791-28.2025.8.07.0009, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que considerou válida a citação da empresa em endereço diverso de sua sede atual, o que resultou no reconhecimento da revelia e no prosseguimento do feito sem apresentação de defesa. A agravante sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que a correspondência foi entregue a terceiro não identificado, sem vínculo com a empresa, em endereço diverso do seu atual domicílio, o qual encontra-se atualizado e amplamente divulgado, inclusive em seu sítio eletrônico oficial. Ressalta que a entrega não se deu a representante legal, preposto ou funcionário autorizado, em afronta ao disposto no art. 248, §2o, do CPC, que exige, para validade da citação de pessoa jurídica, a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência, administração ou responsável pelo recebimento de correspondências. Aduz que constam dos autos diversas tentativas frustradas de citação, com registros de “destinatário desconhecido” e “mudou-se”, e que o único registro de “entregue (Ecarta)” não identifica o recebedor nem permite aferir sua vinculação com a agravante. Alega, ainda, que o juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração com base em mera presunção de validade da entrega, em prejuízo à efetiva ciência da parte e à formação válida da relação processual, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV). A agravante afirma que a decretação da revelia, com base em citação viciada, compromete gravemente o exercício do direito de defesa e viola a segurança jurídica, salientando que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a revelia até o julgamento definitivo do presente recurso. Ao final, pleiteia: (i) a concessão de efeito suspensivo ao agravo; (ii) o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação e consequente afastamento da revelia; (iii) a reabertura do prazo para apresentação de contestação; e (iv) a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões Preparo regular (IDs 75613533 e 75613534). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação da empresa agravante, Plenum Assistência Médica Ltda., nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Amanda Mateus Fonseca Borges. A recorrida sustenta que a correspondência citatória teria sido entregue a terceiro não identificado, em endereço diverso da sede atual da empresa, o que, segundo a agravante, comprometeria a regularidade da citação e, por conseguinte, a formação válida da relação processual. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação. No caso em apreço, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de tais pressupostos. Isso porque, conforme ressaltado pelo juízo de origem, a citação da agravante foi realizada no endereço cadastrado nos sistemas informatizados como sendo do representante legal da empresa, o qual consta como vigente nas bases de dados oficiais. Ademais, ainda que o mandado tenha sido entregue em condomínio edilício, o art. 248, §4o, do CPC admite a validade da citação direcionada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, não havendo, nos autos, qualquer declaração formal de recusa por ausência do destinatário. O endereço indicado posteriormente pela agravante, extraído de seu sítio institucional, não consta dos cadastros da Receita Federal nem foi localizado em consulta judicial. Em situações como a descrita, não se mostra razoável impor à parte autora ou ao Poder Judiciário o ônus de realizar buscas complementares em múltiplas fontes para localizar endereço não oficializado nos sistemas públicos, sobretudo quando ausente qualquer diligência prévia da própria ré para manter seus dados atualizados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido de que se considera válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço constante do contrato social ou do cadastro da Receita Federal, ainda que recebida por pessoa que não detenha poderes formais de representação, desde que esta não tenha se recusado a receber a correspondência nem feito qualquer ressalva quanto à sua qualidade de funcionário no momento do recebimento. Nessa linha, o STJ já decidiu que a ausência de oposição ou de declaração de desconhecimento por parte do recebedor confere presunção de legitimidade ao ato citatório, a justificar sua eficácia, conforme o princípio da aparência. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO IRREGULAR. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de nulidade processual, aventada sob o argumento de irregularidade da citação nos autos principais, na fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na citação, recebida em posto de gasolina em que funcionava a empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação foi realizada no mesmo endereço constante dos autos, na fase de conhecimento, que veio a ser o mesmo em que realizada, na fase de cumprimento de sentença. 3.1. O endereço em que realizada a citação, para cumprimento de sentença, é o mesmo que conta do Cadastro de Pessoa Jurídica na Receita, mencionada na decisão que decretou a revelia. 3.2 Ademais, pelo princípio da aparência, é válida a citação, quando recebida por pessoa que, embora não tenha poderes expressos para tal, se apresenta como representante da parte citada, sem que haja qualquer ressalva imediata sobre a falta de poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.) É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando recebida sem ressalvas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o e 280. Jurisprudência ciada: (Acórdão 1986986, 0726659-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) (Acórdão 2025476, 0701657-56.2025.8.07.9000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.) (Grifou-se). De igual modo, não se vislumbra, neste momento, risco de dano irreparável. A alegada revelia e o eventual prosseguimento do feito são reversíveis em caso de acolhimento do recurso, sendo possível oportunamente anular os atos subsequentes e reabrir a fase de defesa, caso se reconheça a nulidade alegada. Dessa forma, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau. À agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator